Tribunal: STF
Processo: RE 1100057
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. CEBAS. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI 8.212/1991. NÃO DEMONSTRAÇÃO.



    1. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.